Tribunal: TJMT
Processo: 0001348-08.2018.8.11.0045
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001348-08.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), BARRETO BEBIDAS (VÍTIMA), GEORGIANE DE FATIMA TRINDADE PINHEIRO - CPF: 025.165.773-62 (VÍTIMA), LEOMAR VALDIVINO PLACIDO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL, E CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 157, § 2º, I e II C/C ART. 70, DO CP E ART. 244-B) – RECURSO DEFENSIVO –
1. ABSOLVIÇÃO –
IN DUBIO PRO REO
–
NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

– INOBSERVÂNCIA DO RITO DO ART. 226 DO CP – IMPROCEDÊNCIA – MERA RECOMENDAÇÃO LEGAL – DELITO SEM VESTÍGIO, PRATICADO NA CLANDESTINIDADE – ESPECIAL VALOR PROBANTE DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM CONFORMIDADE COM A CONFISSÃO DO APELANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.

EMPREGO DE ARMA DE FOGO
–
AFASTAMENTO
– IMPROCEDÊNCIA –
DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E DE SUBMISSÃO DA ARMA À PERÍCIA – OUTROS MEIOS DE PROVA –
3. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA 2ª FASE DA DOSIMETRIA
–
CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA – IMPROCEDÊNCIA – SÚMULA 231 DO STJ – CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF –
4.
RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER
.

1.
O reconhecimento fotográfico é meio de prova válido, pois, embora seja aconselhável a observância, por analogia, das regras previstas no art. 226 do CPP, as disposições contidas neste dispositivo legal são meras recomendações a serem observadas quando possível. Precedentes do STJ.

Nos crimes que não deixam vestígios, quando cometidos clandestinamente, as declarações da vítima têm especial relevância para formar a convicção sobre a culpa do réu, em especial, quando corroboradas por confissões, deduzidas em ambas as fases da persecução penal;

2.
Se a prova oral é firme sobre o efetivo uso da arma de fogo na prática da conduta criminosa, a respectiva apreensão e perícia são desnecessárias para configurar a causa especial de aumento de pena;

3.
Na
segunda fase dosimétrica não se admite a fixação da reprimenda
aquém
do mínimo legal, conforme entendimento já consolidado na Súmula 231 do STJ que, inclusive, já foi considerada constitucional pelo STF.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Leomar Valdivino Plácido
interpôs a tempo e modo, recurso de
Apelação Criminal
, contra a sentença pela qual foi
condenado
pela autoria, em concurso formal, dos crimes de
Roubo Majorado
e
Corrupção de Menor
, previstos respectivamente, no art. 157, § 2º, I e II c/c art. 70, do CP e no art. 244-B do ECA, sendo-lhe imposta a pena de
6
anos
,
2 meses e

20 dias
de
reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além de
13
dias-multa
, estabelecido o valor unitário do dia-multa em
1/30 do salário mínimo
vigente à época do crime (Ids. 34171961/962).

Irresignado, o Apelante pugnou a
absolvição

com esteio no axioma
in dubio pro reo
, alegando, para tanto, que o reconhecimento fotográfico, realizado extrajudicialmente pela vítima, não é prova válida, por inobservância do art. 226 do CPP; se
vencido nesta tese, requereu a
exclusão da majorante
referente ao emprego de arma e a condução da pena para aquém do mínimo legal, pela incidência das atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea.

Por fim,
prequestionou
a matéria
para a eventual interposição de recursos para as Cortes Superiores (Ids. 34171967/968).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do Apelo (Ids. 34171970/973);
igualmente
, assim
a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 38888956):

Apelação Criminal — Roubo
–
Condenação
– Irresignação da Defesa:
1.
Pretendido acolhimento da tese de
fragilidade do reconhecimento fotográfico
, realizado apenas na fase investigativa – No
mérito
, pleiteia
absolvição
pelo crime em comento, segundo art. 386, VII do CPP –
Inviabilidade
– Incisivas provas produzidas em juízo demonstram existência, caracterização e autoria dos delitos;
2.
Pretendida
exclusão da causa de aumento
prevista no art. 157 § 2º, I CP, pelo uso de arma de fogo –
Inviabilidade
– Alega não haver prova do uso de arma de fogo e que a
arma não foi apreendida nem periciada
–
Improcedência
– Incisivas provas produzidas em juízo demonstram existência, caracterização e autoria do delito;
3.
Requerida
redução da pena
para patamar inferior ao mínimo legal –
inadmissibilidade
– infringência da
súmula 231 do STJ
- qualificadoras – Sentença irrepreensível –
Pelo
desprovimento
do recurso
.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 27 de abril de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020